Tribunal: TJES
Processo: 5004889-15.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004889-15.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CAMILLA MERIZIO RIBEIRO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença da
1ª Vara Cível de Guarapari/ES
, que extinguiu
ação de execução de título extrajudicial
proposta contra
Camilla Merizio Ribeiro de Souza
e
Antônio Luiz do Nascimento
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC/2015. O apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de requerimento dos réus e de inexistência de abandono da causa, pleiteando a anulação da decisão e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, diante da alegada ausência de requerimento dos réus e da suposta falta de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige a
intimação pessoal da parte autora
para suprir a falta que deu causa à paralisação do processo, antes de se decretar a extinção por abandono, o que se verificou nos autos, com a expedição de
intimação via advogado e, posteriormente, pessoalmente, com aviso de recebimento juntado aos autos
.

O § 6º do mesmo artigo, em consonância com a
Súmula 240 do STJ
, dispõe que, após a contestação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, requisito que também foi cumprido no caso concreto, visto que a parte executada peticionou requerendo a extinção.

O
abandono da causa
caracteriza-se pela inércia do autor em promover atos indispensáveis ao andamento do processo por mais de 30 dias, configurando desídia incompatível com o dever de cooperação processual, não sendo cabível invocar princípios como o da
instrumentalidade das formas
ou da
primazia da decisão de mérito
para justificar a omissão.

Conforme precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/11/2023) e do TJES (Apelação Cível n. 027100003261, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04/04/2022), a decretação de abandono é medida legítima quando constatada a inércia do autor mesmo após intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando comprovada a inércia do autor mesmo após intimação pessoal e a requerimento do réu, conforme art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC/2015.

O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar a desídia processual da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, incisos II e III, §§ 1º, 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta T
urma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023; TJES, Apelação Cível n. 027100003261, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04/04/2022; TJES, Apelação Cível n. 0001788-11.2020.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5004889-15.2021.8.08.0021

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELA
DOS
: CAMILLA MERIZIO RIBEIRO DE SOUZA e ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE
GUARAPARI
-
1
ª VARA CÍVEL, em
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada contra
CAMILLA MERIZIO RIBEIRO DE SOUZA e ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO
,

cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III
e § 1º
, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “a conclusão de abandono da causa não foi antecedida de requerimento dos apelados, até porque não haviam sido citados, carecendo de reforma o provimento atacado, a fim de se permitir o prosseguimento do feito”.

Destacou, ainda, que “
que o apelante JAMAIS teve interesse em não dar andamento ao feito, até porque está a procura do recebimento de seu crédito, fruto de seu patrimônio
”,
bem como que
“Deve prevalecer, portanto, o princípio da economia e da utilidade processual, de sorte que a extinção do processo, por inércia da parte, somente deve ser decretada quando o autor silenciar após sua intimação pessoal e os réus a postularem expressamente”.

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Com efeito,
nos termos do
§ 1º, do artigo 485, do CPC/15,
afigura-se
como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Insta registrar, por oportuno e relevante,
a consagração, no
§6º, do artigo 485, do CPC/15,
d
o entendimento outrora formulado pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 240, passando a prever, expressamente, que, uma vez “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

Na hipótese,
além de constatar-se petitório da parte apelada pugnando pela extinção do feito por abandono,
após procedida a intimação do apelante através de seu advogado, via Diário da Justiça, para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, este quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Diante disso, fora novamente o apelante intimado, agora pessoalmente, com o respectivo A.R. juntado
aos autos
para dar andamento ao feito sob pena de extinção, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC/15, tendo, contudo, novamente permanecido silente.

Note-se, portanto, que “
o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante,
que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.
” (
STJ
;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Nesse passo, “
é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 027100003261, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Repise-se: “
À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001788-11.2020.8.08.0047, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 27/Feb/2023)

Neste escol, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante tanto por meio de seu patrono quanto pessoalmente para dar andamento ao feito deverá ser mantida, incólume, a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, o
decisum
recorrido,

oportunidade na qual majora-se a verba honorária fixada em 10% (dez por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.